Tribunal: TCU
Processo: 012.587/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4067/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, , com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 143, III, 235, 237, VII e 250, I, do RITCU e no artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, para, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando os autos, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta à representante e à Indústria de Material Bélico do Brasil, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.587/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Ana Carolina de Araújo Marçal Vieira (CPF: XXX.312.838-XX), em nome Augusto Pneus Eireli. 1.2 Entidade: Indústria de Material Bélico do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.